Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702544-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: BRUNNA INGRID BERNARDES MOREIRA, MANOEL MOREIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (mensalidades no curso de superior de psicologia) n. 0731495-80.2022.8.07.0001, movido contra BRUNNA INGRID BERNARDES MOREIRA e MANOEL MOREIRA FILHO, indeferiu a pesquisa SISBAJUD ao fundamento de que a penhora em salário do segundo agravado era suficiente para a satisfação do crédito. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a reiteração da pesquisa SISBAJUD garantiria celeridade e efetividade à execução. Aduz que o pedido se funda na dificuldade de se encontrar bens dos agravados sem a necessidade de provar a alteração de suas fortunas. Lembra que a execução corre no interesse do credor, que tem direito de ver seu saldo quitado na ordem de preferência do art. 835, I, e § 1o do CPC. Afirma que a execução é de 2022 e o prejuízo compromete o sistema de crédito educativo. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. Decisão mantida. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Os agravantes pretendem o deferimento da pesquisa SISBAJUD dos agravados. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, há pesquisas INFOJUD (26/09/2024 - IDs 212438798 e 212438800 na origem) e SNIPER (26/09/2024 - IDs 212438804, 212438805 212438806 e 212438807 na origem) feitas há menos de cinco meses pela origem. Ademais, como bem destacado pelo magistrado de origem, a penhora salarial do segundo agravado me parece mais que suficiente para a satisfação do crédito. Afinal, a dívida atualizada até 11/12/2024 (R$ 8.277,96 – ID 220516452 na origem) em cotejo com a penhora de 10% no soldo do segundo agravado (R$ 8.934,39 – dez/24 – Portal da Transparência da PMDF) alcançaria a quitação do débito em pouco mais de nove meses, prazo mais que razoável para não se buscar novas constrições de valores em detrimento dos agravados. Sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, carece anotar que o eventual interesse dos agravantes em buscar o crédito em prazo mais exíguo pode ser exercido sem a necessidade do Poder Judiciário, nas pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Os agravantes hão de atentar que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências à disposição. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela buscada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator